Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-60.2023.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
r Estadual no 731/1993, que estabelece o cálculo do RETP com base no padrão de vencimento, sem incluir outras parcelas remuneratórias.
4. Não há direito adquirido ao recebimento de valores calculados de forma não prevista em lei, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Portaria CMTG PM-1-4/02/2011 não alterou ilegalmente a base de cálculo do RETP. 2. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XIV e XV; ADCT, art. 17.
Lei Complementar Estadual no 731/1993, art. 3o, inciso I.
Decreto no 20.910/32, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, MS 32216 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2017.
STF, RE 411327 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 31.05.2005.
TJSP, Apelação Cível 1059376-03.2021.8.26.0053, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1001036-60.2023.8.26.0582; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2025; Data de Registro: 21/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

São Miguel Arcanjo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2025

Data de publicação:

21/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação de Procedimento Comum proposta por Glória Assunção dos Santos contra São Paulo Previdência – SPPREV e Fazenda do Estado de São Paulo, visando o restabelecimento do cálculo do Regime Especial de Trabalho (RETP) conforme padrões anteriores à Portaria CMTG PM-1-4/02/2011.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL (RETP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
Ação de Procedimento Comum proposta por Glória Assunção dos Santos contra São Paulo Previdência – SPPREV e Fazenda do Estado de São Paulo, visando o restabelecimento do cálculo do Regime Especial de Trabalho (RETP) conforme padrões anteriores à Portaria CMTG PM-1-4/02/2011. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, ressalvada a gratuidade processual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Portaria CMTG PM-1-4/02/2011 violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao alterar a base de cálculo do RETP.
III. Razões de Decidir
3. A Portaria CMTG PM-1-4/02/2011 não inovou no ordenamento jurídico, apenas reiterou o disposto no artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 731/1993, que estabelece o cálculo do RETP com base no padrão de vencimento, sem incluir outras parcelas remuneratórias.
4. Não há direito adquirido ao recebimento de valores calculados de forma não prevista em lei, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Portaria CMTG PM-1-4/02/2011 não alterou ilegalmente a base de cálculo do RETP. 2. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XIV e XV; ADCT, art. 17.
Lei Complementar Estadual no 731/1993, art. 3o, inciso I.
Decreto no 20.910/32, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
STF, MS 32216 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.05.2017.
STF, RE 411327 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 31.05.2005.
TJSP, Apelação Cível 1059376-03.2021.8.26.0053, Rel. Ricardo Feitosa, 4a Câmara de Direito Público, j. 15.07.2024.